Tribunal: TCU
Processo: 007.761/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.761/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesandra dos Santos Henrique Pereira (CPF XXX.871.474-XX); Ana Cecília Sá Fernandes (CPF XXX.369.854-XX); Arthur Cordeiro Gomes Araújo (CPF XXX.471.674-XX); Camila Melo de Oliveira Costa (CPF XXX.073.164-XX); Gabrielle Diniz de Franca Costa (CPF XXX.649.704-XX); Iandra Rolim Moreira (CPF XXX.789.824-XX); Lidiane dos Santos Lemos (CPF XXX.399.154-XX); Marcelo de Araújo Freire (CPF XXX.429.814-XX); Merilin Carneiro de Franca Dionizio (CPF XXX.280.084-XX) e Thalys Maynnard Costa Ferreira (CPF XXX.316.314-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.